Tribunal: TJDFT
Processo: 0731083-55.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0731083-55.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NATHALIA AUGUSTA OLIVEIRA MELLO GONCALVES AGRAVADO: NERYLTON THIAGO LOPES PEREIRA, PATRICIA CRISPIM ROCHA DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por NATHALIA AUGUSTA OLIVEIRA MELLO GONÇALVES em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Guará que, nos autos Cumprimento de Sentença número 0701880-06.2022.8.07.0014, determinou a expedição de mandado de imissão na posse em favor dos agravados. A agravante narra que em novembro de 2019, o governo do Distrito Federal licitou imóveis pertencentes à Terracap, tendo o agravado arrematado o imóvel situado no lote 18, rua 21, Polo de Modas do Guará/DF e que ante a ocupação do bem por diversas famílias o agravado ingressou com ação de imissão de posse, sendo designada audiência de justificação para 27 de junho de 2022, ocasião em que celebrou acordo para desocupar o imóvel até o dia 12 de setembro do presente ano. A agravante afirma que realizou o acordo contra a própria vontade, por ter se sentido pressionada pelo juiz presidente da audiência, destacando que o magistrado deixou de observar que o edital licitatório dispôs que a responsabilidade sobre quaisquer indenizações seria do adquirente. Além disso, aduz a nulidade do acordo por ser casada desde o ano de 2011 em regime de comunhão parcial de bens com Márcio Antônio Campos Gonçalves, o que foi informado ao juízo a quo no momento da audiência. Afirma que em razão disso seu marido propôs ação de nulidade da sentença, processo no 0706954-41.2022.8.07.0014, em razão da falta de sua citação nos autos de imissão de posse, com pedido antecipatório para suspensão do acordo celebrado. Destaca que até o presente momento não houve apreciação do pedido antecipatório formulado na querela nullitatis insanabilis, sendo que a demora na análise da liminar, conjugada à expedição do mandado de desocupação lhe trará graves prejuízos, pois reside no imóvel juntamente com sua família há mais de dez anos. Discorre, ainda, acerca do direito de retenção até o pagamento de indenização pelas benfeitorias realizadas no bem, além de existem menores residindo no imóvel, o que atrai a necessidade de participação do Ministério Público na ação, pois há interesse indireto de menor. Afirma que há interesses obscuros do magistrado de piso, pois ao se comparar a velocidade de tramitação do cumprimento de sentença com a querela nullitatis insanabilis, percebe-se que aquele processo tem recebido andamentos mais rapidamente que este, inclusive com desrespeito à ordem cronológica de conclusão, ferindo o artigo 12 do Código de Processo Civil. Requer o conhecimento do recurso e a concessão de efeito suspensivo para suspender o cumprimento do mandado de imissão na posse. No mérito, roga pelo provimento do recuso para reformar a decisão, confirmando-se a tutela de urgência. Sem preparo ante o pedido de concessão da gratuidade de justiça. Despacho de ID 39387615 determinando que a agravante comprove a hipossuficiência. Petição do agravado no ID 39394376 pugnando pelo não conhecimento do recurso em razão da ausência de decisão interlocutória a ser combatida, falta de inserção do nome e número da OAB dos advogados dos agravados no presente recurso. Destacando, no mérito, que não há qualquer nulidade, pois a agravante, ao formular o acordo em audiência, esteve em contato com seu marido, conforme é possível averiguar colhendo-se informações com os servidores da Vara. Destaca, ainda, que a agravante deixou de apresentar justo título, o qualquer documento que demonstre estar exercendo a posse de boa-fé, destacando que suposto direito à indenização por benfeitorias deverá ser discutido em autos próprios, não sendo motivo para que se obste a imissão na posse. Destaca que o presente agravo de instrumento tem caráter nitidamente protelatório, além de estar buscando de beneficiar da própria torpeza, na medida em que busca a suspensão de um acordo que ela mesma firmou. Petição da agravante no ID 39396930 juntando documentos em atendimento ao despacho de ID 39387615. É o relatório. Decido. 1. PRELIMINARES 1.1. Não conhecimento O agravado, por meio da petição de ID 39394376 impugna o conhecimento do presente recurso sob o fundamento da inexistência decisão interlocutória a ser combatida, falta de inserção do nome e número de OAB dos advogados do agravado no presente recurso. Sem razão. Transcrevo o teor do provimento judicial impugnado, ID 136944388 dos autos de origem: 1. Cuida-se de procedimento de cumprimento definitivo de sentença, fundado no título executivo constante da ata de audiência registrada no ID: 129364912, por meio de que a parte exequente requer a expedição do mandado de desocupação compulsória e de imissão de posse, com acompanhamento de força policial (item III, subitem b, p. 4, da petição executória). O procedimento está previsto no art. 538 do CPC/2015. 2. Consta do título judicial ora exequendo que a parte executada desocuparia o imóvel designado pelo apartamento 102 situado na QE 40, Rua 21, Lote 18, Polo de Moda, Guará II (DF), até o dia 12.09.2022, segunda-feira, às 17h, devendo entregar as respectivas chaves na Secretaria deste Juízo, no fórum local. Em caso de descumprimento do acordo -- celebrado em audiência e homologado por este Juízo --, expedir-se-ia o competente mandado de desocupação e de imissão de posse. 3. Ante o exposto, recebo o presente cumprimento de sentença e determino seja expedido o mandado de desocupação compulsória do apartamento 102 situado na QE 40, Rua 21, Lote 18, Polo de Moda, Guará II (DF), imitindo-se a parte exequente na posse do imóvel. 3.1. Desde já autorizo seja requisitado auxílio policial, conforme solicitado pela parte exequente, se porventura se fizer necessário para o cumprimento do mandado, nos termos da norma do art. 536, § 1.o, do CPC/2015. 3.2. Também fica autorizada a remoção de coisas móveis, se for necessária para o cumprimento do mandado, nos termos da norma do art. 536, § 1.o, do CPC/2015, cabendo à parte exequente fornecer os meios necessários para sua efetivação. Cumpra-se. Da simples leitura da decisão prolatada verifica-se o conteúdo decisório que ostenta, mormente por verificar-se patente prejuízo à ré, ora agravante, o pronunciamento está sujeito à impugnação por agravo de instrumento, sobretudo porque, nos termos do artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil, todas as decisões proferidas em sede de execução são impugnáveis pela referida espécie recursal. Sobre irrelevância da designação conferida aos pronunciamentos judiciais, confira-se o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça: PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. DESPACHO MERO EXPEDIENTE. CONTEÚDO DECISÓRIO. GRAVAME À PARTE. AGRAVO. CABIMENTO. 1. Independentemente do nome que se dê ao provimento jurisdicional, é importante deixar claro que, para que ele seja recorrível, basta que possua algum conteúdo decisório capaz de gerar prejuízo às partes. 2. Na hipótese, o provimento judicial impugnado por meio de agravo possui carga decisória, não se tratando de mero impulso processual consubstanciado pelo cumprimento da sentença transitada em julgado. 3. Recurso especial provido. (REsp 1219082/GO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/04/2013, DJe 10/04/2013) 1.2. Ausência de Indicação dos advogados Apesar de na inicial do agravo de instrumento não constar a indicação dos advogados do agravado, verifica-se que estão devidamente cadastrados nos autos eletrônicos e que, mesmo antes da intimação para apresentar a apresentar a resposta ao recurso, já compareceram nos autos, não advindo qualquer dano da ausência de sua indicação na peça recursal. Inexistindo prejuízo, incabível o reconhecimento da inadmissibilidade diante de mero descumprimento de requisito formal, mormente quando há o devido cadastro nos autos eletrônicos. Neste sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE RECURSAL. NÃO INDICAÇÃO DO ENDEREÇO DOS ADVOGADOS. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SOCIEDADE DE ADVOGADOS. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. PENHORA DE PERCENTUAL DO SALÁRIO DO DEVEDOR. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. À luz do princípio da instrumentalidade das formas, caso o descumprimento do requisito previsto no art. 1.016, IV, do CPC, não gere prejuízo às partes, o vício não inviabiliza a admissibilidade do agravo de instrumento. Na situação em análise, embora o endereço do advogado do agravado não tenha sido indicado na petição do recurso, o patrono foi devidamente cadastrado no sistema PJe, permitindo, assim, a intimação da parte e a apresentação de contrarrazões. Preliminar de inadmissibilidade recursal rejeitada. 2. O Código de Processo Civil excepciona a impenhorabilidade dos vencimentos no § 2o do art. 833, desde que o pagamento se relacione à prestação alimentícia ou a penhora recaia sobre importâncias excedentes a cinquenta salários-mínimos mensais. 3. Os honorários advocatícios constituem remuneração pelo trabalho do advogado e, por conseguinte, têm natureza alimentar (art. 85, § 14, do CPC), ainda que destinados a uma sociedade de advogados, como no caso da exequente-agravante. Precedentes. Ressalte-se, por oportuno, que o caso dos autos versa sobre hipótese de sociedade unipessoal. 4. Por força da inequívoca natureza alimentar da verba honorária, afigura-se válida a penhora no patamar de 20% (vinte por cento) sobre o rendimento líquido (R$16.008,24) auferido pelo executado-agravado, servidor efetivo da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, até a quitação da dívida atualizada, no valor de R$122.855,14 (cento e vinte e dois mil oitocentos e cinquenta e cinco reais e quatorze centavos). Desse modo, de um lado, garante-se a efetividade da tutela jurisdicional e, de outro, assegura-se a dignidade do devedor e de sua família. 5. Deferida a penhora sobre a remuneração líquida do executado-agravado para o adimplemento de crédito relativo a honorários advocatícios, fica prejudicado o pedido do devedor referente ao reconhecimento da alentada prática de ato atentatório à dignidade da justiça e da propalada litigância de má-fé, consubstanciadas, respectivamente, na dedução de pretensão contra texto expresso de lei e na interposição de recurso desprovido de qualquer sustentação legal. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1411423, 07385979320218070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 23/3/2022, publicado no DJE: 11/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) Portanto, REJEITA-SE a preliminar de não conhecimento do recurso. Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso. 1.3. Gratuidade de Justiça Analiso o pedido de concessão de gratuidade de justiça formulado pela agravante. O Código de Processo Civil, ao tratar da Gratuidade da Justiça, autoriza o indeferimento do pedido, quando verificada a falta de pressupostos para sua concessão. Vejamos: Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. (...) Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. §1o Se superveniente à primeira manifestação da parte na instância, o pedido poderá ser formulado por petição simples, nos autos do próprio processo, e não suspenderá seu curso. §2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. Resta claro, portanto, que a presunção de veracidade do afirmado na declaração do postulante ao benefício assistencial é iuris tantum, podendo ser elidida quando houver elementos nos autos dos quais o magistrado possa extrair convicção em sentido contrário. Isso porque, por evidente, o juiz não pode desconsiderar, quando for o caso, uma patente incoerência entre o afirmado pelo postulante e os elementos constantes dos autos. Cabe registrar que pode o juiz avaliar, de ofício, se a declaração de pobreza firmada pelo postulante ao benefício da gratuidade tem correspondência com a realidade, podendo proceder a tal análise segundo o que consta dos autos. É nessa linha que se firmou a jurisprudência: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. INOVAÇÃO RECURSAL. VEDAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DESPESAS MENSAIS. ALEGAÇÃO. PRESUNÇÃO RELATIVA. CONDIÇÃO FINANCEIRA. COMPROVAÇÃO. RENDIMENTOS. GASTOS NÃO ESSENCIAIS. INCOMPATIBILIDADE. NÃO CONCESSÃO. (...) 2. O atual Código de Processo Civil trouxe nova disciplina com relação ao tema da gratuidade de justiça através dos artigos 98 a 102, com a revogação expressa pelo artigo 1.072, inciso III, do referido de diploma adjetivo dos artigos 2o, 3o, 4o, 6o, 7o, 11, 12 e 17 da Lei no 1.060, de 5 de fevereiro de 1950. 3. A mera alegação de insuficiência de recursos traduz presunção relativa acerca da real necessidade dos benefícios da gratuidade de justiça, que pode ser ilida pelo juiz se existirem elementos nos autos que confrontem o suposto estado de hipossuficiência para arcar com os custos próprios de uma ação judicial. 4. Tanto a garantia constitucional do artigo 5o, LXXIV, da Carta Magna, como as disposições regulamentadores do artigo 98 e seguintes do Código de Processo Civil, reclamam estrito balizamento do caso concreto para verificar a subsunção da parte ao pretendido benefício da gratuidade de justiça, em sintonia com a regra do ônus da prova estático. 5. O magistrado pode solicitar a comprovação pela parte requerente, a fim de perquirir-se acerca de suas reais condições econômico-financeiras, para deferimento da proteção constitucional da assistência jurídica integral e gratuita. 6. A ausência de comprovação de hipossuficiência da parte e a existência de despesas de cartão de crédito e de clube, que não se caracterizam como gastos essenciais, impedem o deferimento do pedido de gratuidade de justiça. 7. Não conhecida a antecipação da tutela recursal no Agravo interno. 8. Agravo interno conhecido e desprovido, quanto à gratuidade de justiça. (Acórdão 1405372, 07133631220218070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 3/3/2022, publicado no DJE: 17/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA. REQUISITOS NÃO COMPROVADOS. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. DECISÃO MANTIDA. 1. A gratuidade de justiça constitui um benefício assegurado às partes que demonstrem a insuficiência de recursos para o pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios. 2. A jurisprudência consolidada do c. STJ, quanto à interpretação do art. 99, § 3o do CPC/15, atribui à declaração de hipossuficiência econômica, deduzida exclusivamente por pessoa natural, presunção relativa de veracidade. 3. Por se tratar de presunção iuris tantum, pode o magistrado afastá-la, independente de manifestação da parte contrária, se, diante do caso concreto, verificar a possibilidade de a parte arcar com o pagamento das verbas processuais. 4. Ao contrário do que alega a Agravante, a comprovação do estado de hipossuficiência, quando determinada pelo Juízo, é imprescindível para a concessão do benefício. 5. No caso, embora intimada, a Agravante se recusou a apresentar extratos bancários, sob a alegação de que tais dados possibilitariam ao credor requerer o bloqueio de valores, o que, por si só, contradiz a alegação de inexistência de recursos. 6. Nesse contexto, depreende-se que não se encontra devidamente comprovada nos autos a alegação de hipossuficiência econômica, o que inviabiliza a concessão da gratuidade de justiça. 7. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1404803, 07331806220218070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 3/3/2022, publicado no DJE: 16/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) (destaquei) Desde a edição da Lei no 13.467/2017 que alterou a Consolidação das Leis do Trabalho, a legislação pátria não fixava nenhum parâmetro objetivo para concessão da gratuidade de justiça. Então, para a Justiça do Trabalho fixou-se o seguinte parâmetro: Art. 790. Nas Varas do Trabalho, nos Juízos de Direito, nos Tribunais e no Tribunal Superior do Trabalho, a forma de pagamento das custas e emolumentos obedecerá às instruções que serão expedidas pelo Tribunal Superior do Trabalho. § 3o É facultado aos juízes, órgãos julgadores e presidentes dos tribunais do trabalho de qualquer instância conceder, a requerimento ou de ofício, o benefício da justiça gratuita, inclusive quanto a traslados e instrumentos, àqueles que perceberem salário igual ou inferior a 40% (quarenta por cento) do limite máximo dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social. A Lei de Introdução as Normas do Direito Brasileiro prevê: Art. 4o Quando a lei for omissa, o juiz decidirá o caso de acordo com a analogia, os costumes e os princípios gerais de direito. Nessa linha, entendo que deve ser aplicado de forma análoga o critério estabelecido na Justiça do Trabalho. Após o reajuste de 10,16% (dez vírgula dezesseis por cento) sobre o benefício previdenciário para quem recebe acima do salário mínimo, oficializado pela Portaria no 12 da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia, de 17/01/2022, o maior benefício do Regime Geral de Previdência Social passou a ser de R$ 7.087,22 (sete mil oitenta sete reais e vinte dois centavos). Assim, o critério de hipossuficiência estabelecido pela Justiça Trabalhista, equivalente a 40% (quarenta por cento) do maior benefício previdenciário, equivale atualmente ao valor de R$ 2.834,89 (dois mil oitocentos e trinta quatro reais e oitenta nove centavos). No caso em análise, a agravante juntou cópia de sua Carteira de Trabalho, ID 39396935 e documento de ID 39396940 que indica ter sido demitida do emprego registrado na CTPS em 26 de janeiro de 2019. Além disso, comprova ser dependente de seu marido conforme declaração de imposto de renda pessoa física, ID 39396946, sendo devida a concessão da gratuidade de justiça pleiteada. Neste sentido é a jurisprudência desta Corte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. HIPOSSUFICIÊNCIA. COMPROVAÇÃO DA INCAPACIDADE FINANCEIRA. REQUISITOS PRESENTES. 1. O regramento atinente à gratuidade de justiça restou sensivelmente modificado pelo Novo Código de Processo Civil, que estabelece em seu o art. 99 que a presunção de veracidade, firmada pela declaração do próprio postulante, pessoa natural, só pode ser afastada com base em elementos concretos que demonstrem a ausência dos requisitos legais, entendimento, inclusive, que já era dominante na doutrina e na jurisprudência. 2. No caso dos autos, a atual situação econômica dos agravantes, comprovada pelos documentos juntados aos autos, não evidencia que eles possuem, no momento, condições de arcar com as despesas do processo sem prejuízo de sua própria subsistência com dignidade. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1348092, 07082481020218070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 16/6/2021, publicado no DJE: 28/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) (destaquei) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIMENTO. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS. ARTS. 98/99 - CPC E ART. 5o, LXXIV - CF. FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO. REGISTRO NA ANVISA. NÃO PADRONIZAÇÃO PELO SUS. FORNECIMENTO PELO DISTRITO FEDERAL. DECISÃO REFORMADA. 1. A gratuidade de justiça deve ser deferida àqueles que não dispõem de recursos para arcar com as despesas processuais e honorários advocatícios da causa, devendo ser a eles outorgada a isenção do pagamento dessas verbas, nos termos dos artigos 98, caput, e 99, caput e § 3o, do Código de Processo Civil. 2. Diante da constatação de que a autora/agravante recebe mensalmente quantia que a impossibilita de arcar com o pagamento de despesas com sua saúde e demais despesas ordinárias, como pagamento de aluguel que, efetivamente, oneram seu orçamento, colocando-a em situação de hipossuficiência econômica, é cabível a concessão dos benefícios da gratuidade de Justiça por ela requerida. 3. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1344699, 07084793720218070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 2/6/2021, publicado no PJe: 11/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) (destaquei) Diante do exposto, DEFIRO à agravante os benefícios da gratuidade de justiça. 2. MÉRITO A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, §1o c/c art. 300 do Código de Processo Civil. No caso dos autos, entendo ausentes estes requisitos. O Código Civil prevê: Art. 1.228. O proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha. O art. 30 da Lei no 9514/97 assim dispõe: Art. 30. É assegurada ao fiduciário, seu cessionário ou sucessores, inclusive o adquirente do imóvel por força do público leilão de que tratam os §§ 1° e 2° do art. 27, a reintegração na posse do imóvel, que será concedida liminarmente, para desocupação em sessenta dias, desde que comprovada, na forma do disposto no art. 26, a consolidação da propriedade em seu nome. A Ação de Imissão de Posse é uma demanda de natureza petitória, manejada por quem adquire a propriedade mediante título registrado, mas não consegue investir-se na posse porque o alienante ou algum terceiro resiste em entregá-la. Ou seja, destina-se a permitir que o adquirente do imóvel, o qual goza de posse jurídica ou de direito, possa dispor também de fato da coisa adquirida, a qual ainda não logrou êxito em obter. Sobre o tema, ensina Elpídio Donizetti: Figura ausente no CPC de 1973, a ação de imissão na posse tem natureza petitória e se presta para proteger a posse daquele que adquire a propriedade, mas, em virtude da recalcitrância do alienante, por exemplo, não consegue se investir na posse. Como se vê, o proprietário invocará o ius possidendi, ou seja, o direito de posse decorrente da propriedade. (In Curso Didático de Direito Processual Civil, 10. ed. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2008, p. 913) Assim, para manejar Ação de Imissão de Posse basta comprovar justo título de propriedade do imóvel, nunca ter o proprietário exercido a posse sobre o bem e a posse injusta exercida pela parte adversa. Feitas as digressões iniciais, passo à análise do caso concreto. A agravante aduz a nulidade da sentença homologatória de acordo sob o fundamento de que o realizou contra a própria vontade, por ter sido pressionada em audiência. A ata da audiência de justificação que levou à homologação do acordo firmado entre as partes está juntada no ID 129364912 dos autos de origem e traz o seguinte teor: Feito o pregão às 14h para a realização da audiência de justificação em epígrafe, responderam: os autores, acompanhados de seu ilustre Advogado, e a parte ré, acompanhada de seu ilustre advogado. Aberta a audiência, o Juiz determinou à Secretaria do Juízo a retificação da autuação relacionada aos dados pessoais da ré NATHÁLIA AUGUSTA OLIVEIRA MELLO GONÇALVES. A tentativa de conciliação logrou êxito nos seguintes termos: (1) NATHÁLIA AUGUSTA OLIVEIRA MELLO GONÇALVES desocupará o imóvel designado pelo apartamento n. 102 situado na QE 40, Rua 21, Lote 18, Polo de Modas, Guará II, até o dia 12.09.2022, segundafeira, às 17h, sendo que as chaves do imóvel serão entregues na Secretaria deste Juízo. Se o imóvel for desocupado antes da data prevista, fica autorizada a entrega das chaves durante o horário de expediente forense. As chaves serão entregues aos autores ou ao seu ilustre Advogado pela Secretaria deste Juízo. Deverão ser lavradas as respectivas certidões de recebimento e de entrega das chaves. (2) Em caso de descumprimento do prazo estabelecido na cláusula anterior, será expedido o mandado de desocupação compulsória e de imissão de posse. (3) Cada parte arcará com os honorários de seu respectivo advogado. Em seguida o MM. Juiz proferiu a seguinte sentença: "Homologo o acordo celebrado nesta entada para que produza os seus jurídicos efeitos, alçando a qualidade de título executivo judicial. Declaro resolvido o mérito, forte no art. 487, inciso III, alínea b, do CPC/2015. Sem honorários. Sem custas. Sentença publicada em audiência, intimados todos. Registre-se. Não há interesse recursal, dê-se baixa imediatamente. Alfim, arquivem-se os autos no aguardo de eventual provocação executória." NADA MAIS havendo a constar, foi encerrado o presente termo. Eu, DÉBORA MOTA DE ALMEIDA, Secretária de Audiências, o digitei e subscrevo. Inicialmente, registre-se que a transação possui natureza jurídica de contrato e, para que se reconheça a nulidade de um acordo homologado judicialmente, não basta a mera alegação de que o ato teria sido praticado mediante coação, sendo indispensável à comprovação de grave ameaça, de modo a incutir temor na parte que emitiu o consentimento viciado, sendo que não há nos autos qualquer indício de vício de consentimento apto à invalidação almejada. Ademais, conforme se nota do registro em ata, o acordo foi firmado pelas partes com a presença de seus advogados, o que também infirma as alegações da agravante. Registre-se, ainda, que o objeto é lícito e determinado, de modo que os efeitos da transação se iniciam imediatamente após a sua celebração, nos termos do artigo 200 do CPC. Confira-se: Art. 200. Os atos das partes consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. Parágrafo único. A desistência da ação só produzirá efeitos após homologação judicial. Nesse contexto, uma vez concluída a transação, as suas cláusulas ou condições obrigam definitivamente os contraentes, não tendo valor jurídico o arrependimento de uma das partes. Neste sentido: DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIVÓRCIO LITIGIOSO. ACORDO EM AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL. VÍCIO DE VONTADE. INEXISTÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. REVELIA. DISCUSSÃO DE QUESTÕES DE FATO. PRECLUSÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR. ÔNUS DO RÉU. NÃO COMPROVAÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Segundo o § 9.o do art. 334 do CPC, as partes devem comparecer à audiência de conciliação acompanhadas por seus advogados ou defensores públicos. Apesar de aparentemente instituir um dever, o dispositivo não prevê a consequência de seu descumprimento. 2. Consoante o regramento processual, a presença de advogado somente se faz necessária quando a parte não puder comparecer à audiência, hipótese em que o procurador deve ser nomeado com poderes especiais para transigir. 3. A presença do advogado é uma faculdade do Réu, até porque a auto composição é ato da parte, que independe de capacidade postulatória, de forma que a ausência de patrono nessa audiência não impede que a solução consensual seja obtida e homologada pelo Juízo de origem. 4. Celebrado o acordo por agente capaz, com manifestação livre da vontade, e sendo lícito o objeto da composição, estão ausentes quaisquer dos requisitos idôneos a invalidar o ato jurídico que foi devidamente homologado pelo juízo a quo. 5. É sabido que o erro para anular o ato deve ser escusável e substancial, produzindo manifesto prejuízo à parte. 6. A assistência de advogado não constitui requisito formal de validade de transação homologada judicialmente, especialmente se ausentes quaisquer vícios insanáveis no caso em questão. (...) 12. Apelação conhecida. Preliminar não acolhida. Recurso não provido. (Acórdão 1326416, 07025976620188070011, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 17/3/2021, publicado no DJE: 26/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) Inexistente, portanto, qualquer indício de vício de consentimento, incabível a suspensão da imissão na posse por este fundamento. A agravante afirma, ainda, a nulidade do acordo por ser casada desde o ano de 2011 em regime de comunhão parcial de bens com Márcio Antônio Campos Gonçalves, o que foi informado ao juízo a quo no momento da audiência. Inicia-se destacando que a nulidade da sentença em razão da ausência de citação de cônjuge trata-se de direito alheio, que não pode ser pleiteado pela agravante. Neste sentido estabelece o Código de Processo Civil: Art. 18. Ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico. E é firme o entendimento jurisprudencial: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSTITUIÇÃO. PENHORA. ACORDO. NÃO PAGAMENTO. VENCIMENTO ANTECIPADO. ALEGAÇÃO. BEM ALIENADO A TERCEIRO. VIA INADEQUADA. DIREITO DE TERCEIRO. DECISÃO MANTIDA. 1. Demonstrado que o devedor não cumpre com o acordo homologado e que não paga a dívida, incabível desconstituir a penhora sobre o único bem localizado em seu nome. 2. Não cabe ao devedor buscar a desconstituição da penhora de veiculo que consta em seu nome, sob a alegação de alienação a terceiro, porquanto cabe tão somente ao terceiro, provocar, através de embargos de terceiros (art. 674 do CPC), a desconstituição da penhora. 3. Recurso conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1312770, 07399804320208070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 3/2/2021, publicado no DJE: 11/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) Nesse contexto, as alegações de vício, tanto de vontade, quanto da sentença, invocadas pela agravante se amoldam a conduta que beira a má-fé processual, pois há patente desrespeito ao princípio do venire contra factum proprium non potest, segundo o qual a parte não pode exercer direito próprio em contrariedade aos seus comportamentos anteriores, em respeito aos deveres de confiança e lealdade decorrentes da boa-fé objetiva. Sobre o tema, assim entende este Egrégio Tribunal de Justiça: APELAÇÃO. CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. ALTERAÇÃO DO PEDIDO APÓS A CITAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONSENTIMENTO DA PARTE RÉ. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA ADSTRIÇÃO. PROIBIÇÃO DE COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. PRELIMINAR REJEITADA. TRANSAÇÃO EXTRAJUDICIAL. ERRO. DOLO. COAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. TRANSAÇÃO VÁLIDA. DECLARAÇÃO DE AMPLA E GERAL QUITAÇÃO. AÇÃO OBJETIVANDO AMPLIAR INDENIZAÇÃO. DESCABIMENTO. 1. Da redação dos artigos 141 e 492, ambos do Código de Processo Civil, é possível concluir que os limites da lide são estabelecidos pelas partes, através dos pedidos postulados em juízo, estando o julgador adstrito a tais limites, nos termos do que preceitua o princípio da adstrição/congruência. 2. O Código de Processo Civil, em seu artigo 329, tendo como objetivo densificar a estabilidade objetiva da demanda e o direito fundamental a um processo com duração razoável, autoriza que o autor, até a citação, adite ou altere o pedido ou a causa de pedir sem o consentimento do réu; contudo, após a citação, até o saneamento do processo, somente é possível aditar ou alterar o pedido ou a causa de pedir com o consentimento do réu, em atenção ao princípio do contraditório. 3. Pretendendo a parte autora aditar os pedidos iniciais em sede de réplica, sem que haja a concordância da parte contrária, é defeso ao Juízo sentenciante emitir qualquer pronunciamento acerca dos pedidos aditados, em observância ao princípio da adstrição e em obediência aos artigos 141, 329 e 492, todos do Código de Processo Civil. Precedentes. 4. Considerando-se a proibição de comportamentos contraditórios (venire contra factum proprium), que está relacionada com o princípio da segurança jurídica e classificada como uma das variantes da boa-fé objetiva, não se admite que a apelante sustente a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em relação a situação de fato que já era de seu conhecimento desde o início da demanda, mas que não fora arguida no momento oportuno. Preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa rejeitada. 5. O artigo 840 do Código Civil determina que é lícito aos interessados prevenirem ou terminarem o litígio mediante concessões mútuas, isto é, mediante transação. 5.1. A transação só se anula por dolo, coação, ou erro essencial quanto à pessoa ou coisa controversa, não havendo que se falar em nulidade por erro de direito a respeito das questões que foram objeto de controvérsia entre as partes, nos termos do que estabelece o artigo 849 do Código Civil. 6. As hipóteses de anulação da transação (erro, dolo e coação) enquadram-se como defeitos do negócio jurídico, previstos nos artigos 138 a 165 do Código de Processo Civil. 6.1. Os defeitos do negócio jurídico são vícios que maculam a higidez da declaração de vontade do agente, deflagrando a anulabilidade do negócio jurídico celebrado (artigo 171, inciso II, do Código Civil). 7. Não restando comprovada a existência de quaisquer vícios na transação extrajudicial realizada entre as partes, em especial a ocorrência de erro, dolo ou coação, deve ser considerado válido o Termo de Quitação com Recibo de Pagamento pactuado, em atenção ao que estabelece o artigo 219 do Código Civil e ao princípio da boa-fé objetiva. 8. Uma vez verificada a validade da transação pactuada, é defeso o ajuizamento de demanda judicial com o fito de ampliar a verba indenizatória aceita e recebida. Precedentes. 9. Recurso de Apelação conhecido e improvido. Preliminar rejeitada. Honorários majorados. (Acórdão 1437834, 07195402920218070020, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, data de julgamento: 13/7/2022, publicado no DJE: 28/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) (destacou-se) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. IMPUGNAÇÃO. BENS DO PRÓPRIO EXECUTADO. MANIFESTAÇÃO CONTRADITÓRIA. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. OBSERVÂNCIA. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. CARACTERIZAÇÃO. 1. Na decisão combatida, em cumprimento de sentença, há a determinação da alienação por meio de leilão judicial dos bens penhorados que se encontram no imóvel locado pelo agravante/executado, o qual alega que os referidos bens não têm relação jurídica com o caso em concreto. 2. Certidão de penhora proferida por Oficial de Justiça, corroborada pelas informações prestadas pelo próprio agravante/réu, de que os bens ali existentes são da empresa representada pelo agravante/réu, demonstra a manifestação contraditória da parte requerente desse agravo de instrumento à luz do princípio da boa-fé objetiva que orienta o Código de Processo Civil. 3. A manifestação contraditória molda-se ao instituto da proibição do venire contra factum proprium, que visa proteger a parte contra aquele que deseja exercer um status jurídico em contradição com um comportamento assumido anteriormente. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1610752, 07139041120228070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 25/8/2022, publicado no DJE: 20/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) A agravante aduz, ainda, a existência de interesses obscuros do juiz da causa, pois ao se comparar a velocidade de tramitação do cumprimento de sentença com a querela nullitatis insanabilis, percebe-se que aquele processo tem recebido andamentos mais rapidamente que este, inclusive com desrespeito à ordem cronológica de conclusão, ferindo o artigo 12 do Código de Processo Civil. Pois bem. Não há qualquer violação ao artigo 12 do Código de Processo Civil proferir despacho em processo fora da ordem cronológica de conclusão pois, nos termos do artigo invocado, a ordem cronológica de conclusão trata-se de mera preferência, não configurando obrigação para o juiz respeita-la. Transcreve-se: Art. 12. Os juízes e os tribunais atenderão, preferencialmente, à ordem cronológica de conclusão para proferir sentença ou acórdão. (destacou-se) Ademais, não se verifica qualquer morosidade no andamento da querela nullitatis insanabilis. A ação foi ajuizada em 17 de agosto de 2022, recebendo o primeiro despacho no dia 30 de agosto, com a determinação de comprovação da hipossuficiência, já com a advertência de que somente após o cumprimento é que seriam analisados os requisitos intrínsecos da peça inicial. O autor somente logrou êxito em cumprir a contento a determinação judicial, após a juntada da declaração do imposto de renda, em 5 de setembro do corrente ano, sendo que após esta petição, houve decisão judicial prolatada em 12 de setembro, deferindo a gratuidade de justiça e determinando a emenda à peça de ingresso. Portanto, da análise dos andamentos processuais, não há qualquer indício de morosidade ou descumprimento do código de ritos. Apesar de a agravante imputar ao juiz da causa conduta que configura crime, não trouxe aos autos qualquer indício de suas alegações. Portanto, impõe-se a ela o dever de comprovar nestes autos a realização de denúncia perante o CNJ e à Corregedoria deste Tribunal, sob pena de abertura de inquérito criminal para averiguação de possíveis crimes por ela cometidos, tipificados nos artigos 138 e 339 do Código Penal. Por fim, incabível a participação do Ministério Público no presente feito, pois apesar de a agravante afirmar a existência indireta de interesse de menores nos autos, não é o que se verifica, já que o objeto do cumprimento de sentença que deu origem ao presente recurso é a imissão do agravado na posse de imóvel que arrematou em licitação realizada pelo Governo do Distrito Federal de imóvel de propriedade da Terracap, ocupado pela agravante. Desta forma, em um juízo de cognição sumária, e sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal, tenho como inoportuna a concessão da tutela de urgência, com fundamento no artigo 1.019, inciso I, e art. 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para que, querendo, apresente contraminuta. Fica a agravante intimada sobre a possibilidade de condenação nas multas previstas nos artigos 77 e 81 CPC. Brasília, DF, 20 de setembro de 2022 14:29:49. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador